Tribunal: TJMT
Processo: 1045027-35.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045027-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Precatório]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVANTE), SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SPE LTDA - EPP - CNPJ: 24.250.332/0001-92 (AGRAVADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL PRESTADO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 100 DA CF/1988. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou a citação da executada para pagamento de dívida no valor de R$ 49.001,47, no prazo de três dias, sob pena de penhora e bloqueio de ativos financeiros.

2.

A agravante sustenta ser empresa pública municipal integrante da Administração Indireta, prestadora de serviços públicos e atualmente em processo de liquidação, razão pela qual defende a submissão de seus débitos judiciais ao regime constitucional de precatórios ou requisição de pequeno valor.

3.

Alega que eventual bloqueio de valores comprometeria a continuidade dos serviços prestados e requer a reforma da decisão para afastar a execução direta e determinar a observância do regime do art. 100 da Constituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se empresa pública municipal que executa atividades de manutenção urbana e obras públicas pode se submeter ao regime constitucional de pagamento de débitos judiciais por precatório ou requisição de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/1988 aplica-se às pessoas jurídicas de direito público e, excepcionalmente, às empresas estatais que prestam serviço público essencial, em regime de exclusividade e sem finalidade lucrativa.

4.

A agravante possui natureza jurídica de direito privado, ainda que integrante da Administração Indireta municipal.

5.

As atividades desempenhadas pela empresa consistem em execução de obras, manutenção de vias urbanas, limpeza e serviços de infraestrutura, os quais, embora relevantes para a gestão urbana, não configuram serviço público essencial em sentido estrito.

6.

Tais serviços também não são prestados em regime de exclusividade, pois podem ser executados por empresas privadas mediante contratação pelo Poder Público.

7.

A ausência dos requisitos de essencialidade e exclusividade afasta a aplicação do regime de precatórios às dívidas da empresa pública.

8.

O fato de a entidade encontrar-se em processo de liquidação não altera sua natureza jurídica nem autoriza a submissão automática ao regime do art. 100 da Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Empresa pública municipal de direito privado não se submete ao regime constitucional de precatórios quando não demonstrada a prestação de serviço público essencial em regime de exclusividade. 2. Atividades de execução de obras e manutenção urbana, embora relevantes, não configuram serviço público essencial para fins de aplicação do art. 100 da Constituição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1017583-52.2024.8.11.0003,

determinou a citação da agravante para pagamento da dívida no valor de R$ 49.001,47 (quarenta e nove mil, um real e quarenta e sete centavos) no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora e bloqueio de bens.

A agravante

alega que é empresa pública municipal, integrante da Administração Indireta do Município de Rondonópolis, prestando serviços públicos essenciais à coletividade, sem finalidade lucrativa e, no momento, encontra-se em processo formal de liquidação.

Afirma que, por sua natureza jurídica e funcionalidade, submete-se ao regime constitucional de pagamento de débitos judiciais por precatório (art. 100 da CF), citando precedentes do STF (ADPF 437/CE, RE 407.099/RS, RE 220.906/RS, RE 599.628/RS) e do STJ (AgRg no REsp 1.244.182/RS) que reconhecem a sujeição de empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, em regime de exclusividade e sem finalidade lucrativa, ao regime de precatórios, bem como decisões das 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Rondonópolis que reconheceram o pagamento de dívidas trabalhistas da CODER via RPV/Precatórios.

Argumenta que a constrição direta de seus bens via SISBAJUD comprometeria a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Requer a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando crise econômica aguda, impossibilidade de arcar com custas processuais, compromissos vultosos com tributos federais e previdenciários, e encontrar-se em processo formal de liquidação determinado pelo Município de Rondonópolis com restrições operacionais impostas pelo TCE-MT.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a possibilidade de bloqueio de valores via SISBAJUD e afastar a constrição direta e imediata de suas contas bancárias.

No mérito, a reforma da decisão, reconhecendo-se que se submete ao regime constitucional de pagamento de débitos judiciais por precatório ou RPV, nos termos do art. 100 da CF, por ser empresa pública municipal integrante da Administração Indireta do Município de Rondonópolis, prestadora de serviços públicos essenciais sem finalidade lucrativa; e, ainda, autorização para inclusão do valor da dívida na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de Rondonópolis ou da CODER para quitação planejada sem paralisação de suas atividades essenciais.

O Excelentíssimo Desembargador Jones Gattass Dias, relator originário, deferiu o pedido de justiça gratuita, e indeferiu o pedido de efeito suspensivo. (id. 336340376)

A Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão id. 344659389.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, por se tratar de decisão proferida em processo de execução.

O recurso foi redistribuído a esta Relatora, diante da decisão proferida pelo relator originário no Id 345280859, reconhecendo a existência de prevenção em razão do Conflito de Competência Cível n. 1025090-39.2025.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial, que determinou a citação da Agravante para pagamento do valor da dívida, sob pena de penhora e bloqueio de ativos via Sisbajud.

A Agravante insurge-se contra o procedimento, alegando que a execução deve seguir o regime especial de pagamento por precatório ou RPV.

Inicialmente, destaca-se que o pagamento de dívidas da Fazenda pública por meio de precatórios visa garantir organização e planejamento no orçamento público, a fim de evitar que recursos destinados à saúde, educação, segurança, sejam destinados para pagamentos imediatos de débitos das fazendas públicas.

No caso, a Agravante alega que, como empresa pública, também se submete ao regime de precatórios.

Todavia, na sua qualificação no Agravo, identifica-se como pessoa jurídica de direito privado, razão pela qual determinou-se a juntada de documentos constitutivos, de representação processual, para dirimir a incerteza, já que no indeferimento do pedido liminar, o Relator originário fundamentou que a Agravante se qualificou, no Agravo, como pessoa jurídica de direito privado.

Dos documentos juntados pela Agravante, extrai-se que é pessoa jurídica de natureza de direito privado e foi transformada em empresa pública Municipal em 2023, com a transformação averbada na Junta Comercial.

Todavia, nem toda empresa pública tem direito ao regime de precatórios. Apenas aquelas empresas que prestam serviço público essencial, em regime de exclusividade e sem finalidade lucrativa.

A Agravante, conforme seu estatuto, tem por objeto social o seguinte:

“Art. 4º. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS – CODER, tem por objetivo social a realização, a execução e a prestação e administração de serviços públicos de interesse coletivo, devendo tais serviços serem prestados exclusivamente ao Poder Público em consonância com os princípios de Direito Público, observado o quanto disposto no artigo 238, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, como também, a incrementação do desenvolvimento socioeconômico do Município, podendo para tanto:

I – Executar de per si, ou em parceria, consórcio ou outra modalidade de coligação ou conjunto, quaisquer tipos de obras: civis, públicas ou particulares, supervisionar e/ou fiscalizar serviços de terceiros;

II – Apresentar projetos de execução e gerenciamento de sistema de manutenção de vias públicas pavimentadas, podendo ainda supervisionar e/ou fiscalizar serviços de terceiros.

III – Elaborar e apresentar, para as pessoas jurídicas interessadas, projetos de soluções no âmbito de engenharia civil e urbanismo para o ambiente municipal.

IV – Participar de concorrências públicas com propostas de solução em sua área de atuação.

V – Deliberar, ouvidas as lideranças comunitárias, as regiões e atividades prioritárias para manutenção e revitalização urbanística dos serviços disponibilizados;

VII – Implantar e administrar coleta seletiva de resíduos sólidos e o aproveitamento econômico de resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis (RSCC) e dos ecopontos

Portanto, a Agravante realiza atividades importantes para o município, contudo, nem todo serviço importante é um serviço público essencial no sentido técnico-jurídico do termo.

Serviço público essencial, para fins de aplicação do regime de precatórios, é aquele cuja interrupção causa prejuízo imediato e grave à população, colocando em risco direitos fundamentais.

As atividades da CODER, que afirma se tratarem de
manutenção de vias urbanas, iluminação pública, obras de saneamento
, embora importantes, não têm essa característica de essencialidade imediata. São serviços importantes para a qualidade de vida urbana, mas não são essenciais no sentido estrito exigido para aplicar o regime de precatórios.

Quanto ao segundo requisito, a Agravante não presta seus serviços em regime de exclusividade. Ela desenvolve atividades relacionadas à execução de obras e serviços urbanos, tais como manutenção de vias públicas, limpeza urbana e serviços de infraestrutura municipal, serviços estes que
não se caracterizam como serviços públicos prestados em regime de exclusividade,
sendo amplamente passíveis de execução por empresas privadas contratadas pela Administração Pública mediante regular procedimento licitatório.

O Município de Rondonópolis pode, a qualquer momento, contratar empresas privadas para realizar os mesmos serviços que a CODER executa.

Esse requisito, portanto, não está preenchido.

Portanto, os dois primeiros requisitos (essencialidade e exclusividade) não estão preenchidos, o que impede que a Agravante possa exigir que na execução seja imposto o regime especial de precatórios ou requisição de pequeno valor.

Destaca-se, ainda, que conforme mencionado pelo d. Relator originário ao indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal, já foi decidido, em outros recursos, neste tribunal, pela não submissão da Agravante ao regime de precatórios.

Ainda, em relação a alegação de que se encontra em processo de liquidação, o fato de uma empresa estar em liquidação não altera o fato de que não presta serviço essencial em regime de exclusividade. O processo de liquidação é uma circunstância que pode ser considerada pelo juiz da execução ao analisar a forma de pagamento, mas não transforma a empresa em uma entidade com direito ao regime de precatórios.

Diante de todo o exposto, com base nos fundamentos apresentados, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026